Tribunal: TJMT
Processo: 1000379-31.2020.8.11.0101
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000379-31.2020.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTEFAN BISPO SILVA - CPF: 043.016.081-09 (APELANTE), LUCAS DA SILVA BARBOSA - CPF: 025.980.831-80 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN - CPF: 045.729.561-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTEFAN BISPO SILVA - CPF: 043.016.081-09 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN - CPF: 045.729.561-97 (ADVOGADO), LUCAS DA SILVA BARBOSA - CPF: 025.980.831-80 (ADVOGADO), RAIMUNDO BISPO SILVA - CPF: 884.000.931-00 (APELADO), ADRIELE MOREIRA - CPF: 046.846.181-70 (ASSISTENTE), VANDERLEI DA SILVA - CPF: 581.771.911-87 (ASSISTENTE), EDVALDO LAURINDO DA SILVA - CPF: 044.331.864-65 (ASSISTENTE), KAROLAINE DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 038.537.072-54 (ASSISTENTE), MAURÍCIO DA SILVA (ASSISTENTE), CLEITON AGUIAR SILVA (ASSISTENTE), OSVALDO DE MESQUITA DO NASCIMENTO - CPF: 754.207.673-68 (ASSISTENTE), WILSON LIMA DE ENCARNAÇÃO (ASSISTENTE), RUDINEI CARLOS VEDOVATTO - CPF: 033.480.211-38 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAIMUNDO BISPO SILVA - CPF: 884.000.931-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ESTEFAN BISPO SILVA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, §1º, DO CÓDIGO PENAL – HOMICÍDIO PRATICADO SOB O DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO – RECONHECIMENTO DA MINORANTE PELO CONSELHO DE SENTENÇA – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO PELA REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PARA APRECIAÇÃO DA INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO MOTIVO TORPE (ART. 121, §2º, I, CP) E RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2º, IV, CP) – PEDIDO PARA QUE A QUESTÃO DESCRITA NO ART. 121, §1º, DO CÓDIGO PENAL SEJA NOVAMENTE SUBMETIDA A JULGAMENTO – PARCIAL PROVIMENTO – A INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A AMPARAR O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA AUTORIZA A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PARA QUE A QUESTÃO SEJA NOVAMENTE APRECIADA – A DUPLICIDADE DE VERSÕES A AMPARAR A MANUTENÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 121, §1º, DO CÓDIGO PENAL, A QUAL SE MOSTRA INCOMPATÍVEL COM A QUALIFICADORA DA TORPEZA, AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS. SOBERANIA DOS VEREDITOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A qualificadora subjetiva referente ao motivo torpe é incompatível com o reconhecimento da minorante prevista no art. 121, §1º, do Código Penal. No caso concreto, houve discussão acerca da motivação delituosa, se por vingança (motivo torpe) ou se praticado por violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, comprovando a duplicidade de versões. No caso, ambas estão amparadas por elementos probatórios, de modo que, tendo o corpo de jurados optado por uma delas, não cabe o acolhimento do recurso em virtude da soberania dos vereditos. Diante da inexistência de elementos a amparar o afastamento da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, deve o caso ser novamente ser submetido a novo julgamento popular, tão somente em relação a este ponto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000379-31.2020.8.11.0101

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ESTEFAN BISPO SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida nos autos do processo nº 1000379-31.2020.811.0101, pelo juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, após julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, cujos termos condenaram o apelado Estefan Bispo da Silva à pena de 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão de sua incursão nas penas do art. 121, §1º, do Código Penal (ID 114477139).

Conforme consta nos autos, o
Parquet
ofereceu denúncia em desfavor do apelado Estefan Bispo da Silva e de Raimundo Bispo Silva, imputando-lhes a conduta prevista no art. 121, §2º, I e IV, e art. 157, §2º, I, todos do Código Penal.

Narra o órgão acusador que, no dia 01/05/2020, por volta das 19 horas, na propriedade rural chamada
Sítio Boa Vista
, localizada no Assentamento 12 de outubro, zona rural do município de Cláudia/MT, o apelado Estefan Bispo da Silva e Raimundo Bispo Silva, em coautoria, fundamentada na unidade de desígnios e atuação conjunta almejando objetivo comum, com manifesta intenção homicida, por motivo torpe e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram a vítima
Rudinei Carlos Vedocatto
, mediante disparos de arma de fogo. Acrescentou às imputações que, após a prática do sobredito homicídio, o apelado Estefan Bispo da Silva subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) veículo automotor Gol G2, de cor branca, com placa ILK-6452 de Realeza/PR, pertencente à vítima
Rudinei Carlos Vedocatto
.

De acordo com a inicial acusatória, os fatos se desenrolaram com a seguinte dinâmica:

“
Restou apurado que na data dos fatos, a vítima RUDINEI CARLOS VEDOVATTO estava com sua esposa ADRIELE MOREIRA e sua filha de apenas 9 (nove) anos de idade no Sítio Boa Vista de propriedade de seu amigo VANDERLEI DA SILVA. Constatou-se que já no final da tarde, a vítima e VANDERLEI foram até um estabelecimento comercial (“Venda”), e ao saírem do local RUDINEI quase acertou uma motocicleta Honda Biz, de cor vermelha, que estava sendo conduzida pelo acusado ESTEFAN BISPO SILVA.

Em razão disso, ESTEFAN desceu de seu veículo e passou a xingar a vítima dizendo “O SEU FILHO DE UMA ÉGUA, FILHO DE UMA PUTA” e se aproveitando que a vítima havia parado o carro, desferiu um soco no rosto de RUDINEI e posteiormente quebrou o vidro traseiro de seu veículo com um pedaço de pau.

Diante disso, a vítima fugiu do local, sendo certo que nisso acabou por acertar a citada motocicleta.

Após aproximadamente vinte minutos que havia retornado à propriedade rural de VANDERLEI, a vítima permaneceu do lado de fora da casa contando aos presentes o que havia acontecido, momento em que todos foram surpreendidos com a aparição de ESTEFAN BISPO DA SILVA e seu pai RAIMUNDO BISPO SILVA, cada um portando uma arma de fogo do tipo revolver, vindos do fundo da residência, um do lado esquerdo e outro do direito, que pelo torpe motivo da vingança vieram para matar o ofendido. Consta que nesse momento RAIMUNDO gritou “NÃO É PRA NINGUÉM ENTRAR NA FRENTE SENÃO VOU MATAR TODO MUNDO”, enquanto que ESTEFAN efetuou vários disparos com arma de fogo em direção a vítima que tentou correr, mas que não obteve êxito em se desvencilhar dos tiros, tendo caído ao solo com duas lesões nas costas, oportunidade em que ESTEFAN se aproximou da vítima e efetuou mais disparos, causando ferida perfuro contusa na região occipital (atrás da cabeça).

Apurou-se ainda que após alvejar a vítima, ESTEFAN gritou “CADE A CHAVE DO CARRO?”, mas ao perceber que a chave estava na ignição, o increpado entrou no veículo e saiu em alta velocidade, enquanto que RAIMUNDO correu em direção ao mandiocal, de forma que ambos denunciados evadiram-se do local
”.

A denúncia amparou-se no boletim de ocorrência nº 2020.106986 (ID 114476459 – pp. 04/05), no laudo pericial nº 500.1.01.2020.010383-01 (ID 114476459 – pp. 10/17), no laudo pericial em local de crime contra a vida nº 500.2.06.2020.005024-01 (ID 114476460), nos termos de declarações de Adriele Moreira (ID 114476461 – pp. 02/04), de Vanderlei da Silva (ID 114476461 – pp. 08/10), de Edvaldo Laurindo da Silva (ID 114476461 – pp. 12/13), de Karolaine de Oliveira da Silva (ID 114476462 – pp. 04/05), de Maurício da Silva (ID 114476462 – pp. 10/11), no interrogatório de Estefan Bispo da Silva (ID 114476464 – pp. 18/22) e de Raimundo Bispo Silva (ID 114476464 – pp. 23/26), no termo de aditamento de depoimento de Edvaldo Laurindo da Silva (ID 114476464 – pp. 38/39), nos termos de declarações de Nazirene Sousa da Silva (ID 114476464 – pp. 40/42), de Osvaldo de Mesquita do Nascimento (ID 114476464 – pp. 43/44), de Wilson Lima de Encarnação (ID 114476464 – pp. 45/46), no relatório de escuta especializada de Raiele Bispo Silva (ID 114476464 – pp. 49/52) e no relatório final da autoridade policial (ID 114476464 – p. 55 a ID 114476465 – p. 08).

A inicial acusatória foi recebida em 29/05/2020 (ID 114476469) pelo juízo
a quo
e os denunciados apresentaram resposta à acusação (ID 114476488). Designada e realizada a audiência de instrução e julgamento, foram inquiridas as testemunhas/informantes Vanderlei da Silva, Edvaldo Laurindo da Silva, Maurício da Silva, Cleiton Aguiar da Silva, Osvaldo de Mesquita do Nascimento e Wilson Lima de Encarnação, além de procedido os interrogatórios (ID 114477021). Posteriormente foi inquirida a testemunha Romoaldo Araújo da Silva (ID 114477042).

As partes apresentaram alegações finais (ID 114477048 e ID 114477051) e o juízo de primeiro grau proferiu sentença pronunciando o apelado Estefan Bispo da Silva para que fosse submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri como incurso nas penas do art. 121, §2º, I e IV, e art. 157, §2º-A, I, todos do Código Penal e impronunciando o corréu Raimundo Bispo Silva (ID 114477052).

A defesa de Estefan Bispo da Silva interpôs recurso em sentido estrito (ID 114477060), o qual foi desprovido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tendo o apelado sido submetido a julgamento perante o Tribunal Popular que afastou a incidência das qualificadoras e reconheceu a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 121, §1º, do Código Penal, condenando-o à pena de 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. Em relação ao crime previsto no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, o Conselho de Sentença absolveu o apelado.

Inconformado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugna pelo reconhecimento do julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, pontuando que (
i
) todas as provas constantes nos autos exigem a condenação do apelado pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) e (
ii
) que os autos não contemplam a possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 121, §1º, do Código Penal (ID 114477158).

As contrarrazões foram pelo não provimento da irresignação (ID 114477243).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo provimento do recurso de apelação e consequente submissão do apelado a novo julgamento perante o Tribunal Popular, para que as questões relativas à presença das qualificadoras dispostas no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal e afastamento/manutenção da causa de diminuição da pena prevista no art. 121, §1º, do Código Penal sejam novamente submetidas a julgamento perante o Tribunal Popular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ESTEFAN BISPO SILVA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação sob o argumento de que o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cláudia/MT, nos autos do processo nº 1000379-31.2020.811.0101, foi manifestamente contrário à prova dos autos. Alega que (
i
) todas as provas constantes nos autos exigem a condenação do apelado pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) e (
b
) que os autos não contemplam a possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 121, §1º, do Código Penal.

Argumenta que as provas testemunhais, colhidas nas fases policial e judicial, não deixam dúvidas quanto à conduta hedionda do apelado. Trouxe em seu favor vários depoimentos colhidos durante a persecução penal, de modo a sustentar a realização de novo julgamento perante o Tribunal Popular, a fim de que as imputações previstas no art. 121. §2º, I e IV, do Código Penal, sejam apreciadas.

Pois bem.

Antes da análise dos argumentos trazidos pelo Ministério Público, aqui na condição de apelante, é importante sublinhar as particularidades relativas aos julgamentos de recursos de apelação interpostos em face de sentenças proferidas pelo Tribunal do Júri.

Estabelecido constitucionalmente, o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, impede o provimento do recurso de apelação com a finalidade de submissão do apelado a novo julgamento perante a Corte Popular, salvo nos casos onde a decisão dos jurados “
seja absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do conjunto provatório constante nos autos. Portanto, decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório, é aquela que não tem apoio em nenhuma prova, é aquela que foi produzida ao arrepio de tudo que consta dos autos, enfim, é aquela que não tem qualquer prova ou elemento informativo que a suporte ou justifique, e não aquela que apenas diverge do entendimento dos juízes togados a respeito da matéria
” (LIMA, Renato Brasileiro de.
Código de Processo Penal Comentado
. Salvador: JusPODIVM, 2016, p. 1420).

Neste sentido: “
Em virtude do princípio constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal popular, a revisão das conclusões do Conselho de Sentença só se revela passível de alteração se completamente dissociada das provas constantes dos autos
” (AgRg no AREsp 1662190/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 29/05/2020).

Não é por outra razão que o Supremo Tribunal Federal já pontuou: “
Se a sentença condenatória se apresenta verossímil e minimamente consentânea com as evidências produzidas durante a instrução criminal, não cabe ao Tribunal reverter a condenação mediante o afastamento de interpretação de prova aceitável e ponderada, ainda que não a melhor
” (HC 114164, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232

DIVULG 18-11-2015

PUBLIC 19-11-2015).

Logo, o provimento do recurso ministerial depende, necessária e obrigatoriamente, da completa dissociação da prova coligida e a decisão dos jurados. Em outras palavras e em atenção aos termos deste recurso: a submissão do apelado a novo julgamento somente poderá ocorrer se, e somente se, nenhum elemento de prova amparar a tese acolhida pelo Tribunal Popular da Comarca de Cláudia/MT.

Compulsando os autos, tem-se que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do apelado e, em relação às qualificadoras, mencionou que o crime foi praticado por
vingança
(motivo torpe) e que “
os disparos desferidos em direção à vítima se deram de inopino, valendo-se o acusado do elemento surpresa, retirando por completo qualquer chance de defesa
” (recurso que impossibilitou qualquer chance de defesa).

Assim, passo a análise de cada um dos pontos, em separado, a fim de que todos os argumentos trazidos pelo apelante sejam devidamente analisados.

- Do pedido de novo julgamento para que a qualificadora relativa ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

O disposto no art. 121, §2º, IV, do Código Penal, estabelece que a prática do crime de homicídio mediante traição, emboscada, dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, como modos de execução que qualificam o delito. Ou seja, haverá incidência da referida qualificadora sempre que a prática delitiva exprimir algum modo que restrinja o impeça a vítima de se defender.

Segundo as razões recursais, “
durante a instrução do feito restou plenamente demonstrada a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Verifica-se do conjunto probatório, em especial pelas declarações das testemunhas/informantes ali presentes, que os disparos deferidos em direção à vítima se deram de inopino, valendo-se o acusado do elemento surpresa, retirando por completo qualquer chance de defesa
” (ID 114477158 – p. 15).

Em seu favor, pontuou que o laudo pericial criminal nº 500.2.06.2020.005024-01 registrou que “
a perfuração em região occipital (figura 09), deduz-se que o disparo fora efetuado com a vítima já caída no solo e para isso o agressor estaria próximo à vítima no momento do disparo uma vez que tal disparo teria de ser efetuado de cima para baixo
” (ID 32759925 – p. 9).

Mencionou vários depoimentos a corroborarem com sua tese. Sublinhou que a informante Adriele Moreira, esposa da vítima, em juízo, disse: “
Eu vi a hora que eles chegaram [...] eles já desceram correndo atrás do mandiocal dando tiro nele. Aí eles falaram assim ‘se entrar alguém, vai morrer todo mundo’, eu só peguei minha filha e corri pro mato e vi o carro deles sair em alta velocidade.[...]
Ele tentou correr, mas não adiantou, ele já caiu morto
.[...]
”.

Registrou que o informante Vanderlei da Silva, vulgo Paraguai, respondeu aos questionamentos feitos em audiência de instrução e julgamento nos seguintes termos: “
MP: O senhor viu algum carro chegando ou alguém chegando no local ou não? Informante: Olha, eu viu que passou um carro ali, ali toda hora passa carro pra todo lado ali, né. Então, não sei se foi eles que vieram de carro atrás ou com que vieram né. MP: Na hora que chegou as pessoas ali e dispararam contra o Rudinei, onde que o senhor tava? Informante: Eu tava sentado lá pra área, né? [...] MP: O senhor tinha visão pro Rudinei, conseguia ver ele? Informante: O Rudinei tava ali uns cinco, seis metros lá fora. MP: Tá, o senhor não me respondeu. O senhor conseguia ver ele? Informante: Ah, sim. Dava pra ver. Ele tava conversando ele lá e eu com as crianças na área. MP: E daí o senhor viu quem chegou? Informante: Não, eu não vi. Não deu pra ver.
Eles chegaram pelo escuro, pelo meio do mandiocal na frente da casa, eles chegaram pelo meio ali. Eu não consegui ver, só escutei os tiros
. MP: Mas os tiros foram de longe ou foram de perto? Informante: Foi de perto. MP: Mas se o senhor conseguia ver o Rudinei, tinha conseguido ver quem matou, né? Informante:
Sim, o Rudinei tava no limpo, tava na frente da casa e eles chegaram pelo meio do mandiocal, lá no escuro, uns dez metros
.
”.

Destacou ainda o depoimento da testemunha Edvaldo Leurindo da Silva, que respondeu aos questionamentos acerca da possibilidade de defesa, nos seguintes termos: “
MP: Rudinei teve chance de fugir ou saber que ia levar um tiro? Testemunha: Não, teve não
. MP: E daí o que o Estefan fez? [...] Testemunha: Ai ele foi lá e acabou de acertar os tiros nele. [...] MP: O Rudinei estava no chão? Testemunha: No chão já. [...] MP: Quantos disparos que ele deu já com o Rudinei no chão? Testemunha: Que eu escutei, parece que foi quatro disparos. MP: E daí o que o Estefan fez: Daí ele veio pegou o carro dele, entendeu? Pediu pra mim ligar o farol, que ele tava tão apavorado que ele não sabia ligar e saiu sentido a vila e foi embora. MP: Ele tava com a arma em punho, o Estefan? [...] Testemunha: Tava.
”.

É certo que tais depoimentos demonstram que o pleito formulado pelo Ministério Público, que almeja a submissão do caso a novo julgamento perante o Tribunal Popular, para avaliação da incidência da referida qualificadora, não é desprovido de fundamento. Pelo contrário, o pleito encontra guarida na prova dos autos. Entretanto, como dito anteriormente, nos julgamentos relativos ao Tribunal do Júri, a existência de provas a embasarem o pedido de realização de novo julgamento, não basta para que se dê provimento ao recurso de apelação. Somente se admite o reconhecimento do julgamento contrário à prova dos autos, quando o entendimento dos jurados for completamente destoante do arcabouço probatório.

De sua parte, o apelado apresentou versão pontualmente distinta daquela apresentada pelas testemunhas. Isso porque, em seu relato perante o juízo de primeiro grau, disse que após escutar um barulho de carro, a vítima foi para frente da residência com um facão, que o apelado pensou, a princípio, ser uma arma. Relatou que ficou a uma distância de aproximadamente cinco ou seis metros da vítima e, quando decidiu dar o primeiro tiro, a arma falhou. Mencionou que por conta disso, a vítima viu o apelado e saiu correndo, mas em razão do segundo disparo, conseguiu atingi-la. Posteriormente foi até a vítima e consumou o delito desferindo outros tiros. Na sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, o apelado, especificamente neste ponto, relatou que depois voltou para casa, pegou um revólver e foi para o local onde a vítima estava. Disse que no caminho a raiva foi diminuindo, contudo, ao chegar, ouviu que a vítima pediu uma espingarda e que iria matá-lo. Relatou que nesse momento, um carro chegou e começou a clarear o local. Mencionou que Adrielli pediu para a vítima correr e que, neste momento, o apelado se aproximou e foi visto pela vítima. Disse que a vítima foi em sua direção, mas ao ver a arma de fogo, tentou correr. Neste momento o apelado atirou e atingiu a vítima.

O laudo pericial nº 500.2.06.2020.005024-01, registrou que: “
Considerando que as perfurações se localizavam na parte posterior da vítima em especial as duas na região dorsal (figuras 07 e 08) e que a vítima estava no bosque relativamente longe da residência infere que a mesma tentou empreitar fuga no momento em que o(s) agressor(es) chegaram ao local. Considerando a perfuração em região occipital (figura 09), deduz-se que o disparo fora efetuado com a vítima já caída ao solo e para isso o agressor estaria próximo à vítima no momento do disparo uma vez que tal disparo teria de ser efetuado de cima para baixo
”.

Ou seja, todas as versões trazidas aos autos demonstram que o apelado chegou ao local do crime embrenhando-se por um mandiocal, no período noturno, sem que a vítima ou qualquer dos presentes percebesse a sua aproximação. Neste sentido, importante registrar que a presença da surpresa é manifesta, pois não houve nenhuma ação anterior aos disparos que denunciassem a presença do apelado no local, nenhum elemento que permitisse a vítima a reagir, fugir ou evitar algum confronto, ou seja, todas as provas apontam para a presença da qualificadora no caso em tela. Ainda que se considere a versão de que a arma falhou na primeira tentativa, conforme alegação do acusado, isso não impede o reconhecimento, pois em seguida os disparos foram feitos e atingiram a vítima nas costas (ID 114476460).

Neste sentido: “
A discussão anterior entre o agressor e a vítima não elide a qualificadora da surpresa quando “a vítima desprevenida não tinha sérias razões de esperar ou sequer suspeitar, nas circunstâncias, tão extremado procedimento” (TJMT, N.U 0000718-90.2000.8.11.0009)
.” (N.U 0002376-68.2017.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 15/05/2020).

Frente ao exposto, entendo pelo provimento do recurso para que seja realizado novo julgamento perante o Tribunal do Júri para que a tese referente ao recurso que tornou impossível a defesa da vítima seja apreciado.

­-
Do pedido de realização de novo julgamento perante o Tribunal do Júri em razão da alegada presença da qualificadora relativa ao motivo torpe e para o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 121, §1º, do Código Penal
.

Naquilo que concerne à qualificadora do motivo torpe, o Ministério Público afirmou que o
apelado
agiu motivado pelo sentimento de vingança. Trouxe em seu favor o argumento de que o próprio
apelado
teria dito que o motivo da discussão foi banal e que durante o trajeto até a vítima a sua raiva foi diminuindo.

Alegou ainda que “
restou demonstrado nos autos que o recorrido teve ampla oportunidade em não cometer o delito, visto que após a briga com a vítima ocorrida em momento anterior ao fato, pegou sua arma e se dirigiu a pé até a fazenda em que a vítima estava. De acordo com os depoimentos colhidos na Sessão do Tribunal do Júri, para o recorrido ter chegado a pé na fazenda em que a vítima estava, teria que ter andado cerca de 20 minutos, o que afasta o requisito a reação imediata, retirando por completo a possibilidade do reconhecimento do homicídio privilegiado
”.

Sublinhou que a prova dos autos não deixa dúvidas de que o apelado agiu motivado pela torpeza e que ao domínio da violenta emoção não está caracterizado, pois estaria na dependência da existência de uma reação imediata, pois relativa ao estado anímico/emocional do agente. No caso, como o fato que poderia anular o autocontrole do sujeito ativo ocorreu muito antes da prática delitiva, não haveria falar-se em incidência desta minorante.

De sua parte, a defesa salientou que antes da prática delitiva, o apelado e a vítima tiveram uma briga, que na data do fato a vítima estava bêbada e muito nervosa. Acrescentou que a esposa da vítima disse que a vítima iria ir atrás do apelado, que teria afirmado que mataria o apelado. Salientou que na data dos fatos a vítima tentou atropelar o apelado e sua irmã mais nova, quando estavam em uma moto, arremessando ambos ao solo. Mencionou que a esposa da vítima disse que o apelado apareceu no local cerca de 10 (dez) minutos depois que a vítima chegou ao local e que o imediatismo estaria caracterizado, pois não houve pausa para reflexão e planejamento minucioso do fato.

Aqui, a duplicidade de versões amparadas por provas fica bem demonstrada pelos depoimentos das testemunhas e dos informantes.

O informante Vanderlei da Silva (vulgo
Paraguai
), em depoimento prestado na data do julgamento do apelando perante o Tribunal do Júri, relatou que morava no assentamento há cerca de 10 (dez) anos e que conhecia o apelado, seu genitor e a vítima. Esclareceu que no dia 01/05/2020, data dos fatos, a vítima, sua esposa e filha foram passar o feriado na casa do informante. No local mataram uma novilha e separaram a carne. Relatou que o apelado foi até sua casa, por volta das 16h30 para buscar um pouco daquela carne, que havia comprado. Disse que o apelado foi até o lugar sozinho e que, naquele momento, não houve qualquer tipo de desavença, ameaça ou hostilidade entre o apelado e a vítima. Afirmou que no fim da tarde, foi até uma venda com a vítima. Relatou que a vítima tinha ingerido bebida alcoólica. O informante esclareceu que quando estavam retornando das compras, a vítima passou com o carro muito próximo do apelado, que estava pilotando uma moto. Por conta disso o apelado parou a moto e xingou a vítima. Por conta disso, a vítima parou o carro. Mencionou que o apelado foi até a vítima e lhe desferiu um soco, enquanto ela estava dentro do carro. Relatou que o apelado estava sozinho. Em razão disso, a vítima desceu do carro e começou a brigar com o apelado. Depois disso, o apelado teria pegado um pedaço de pau e quebrou o vidro do carro da vítima. Relatou que a vítima não fez nenhuma ameaça de morte. Disse que depois, a vítima entrou no carro e, antes de ir embora, passou por cima da moto do apelado. O informante disse que não conseguiu ver se o apelado estava acompanhado, pois já estava de noite. Relatou que ao chegarem no sítio, a vítima estava muito nervosa e não quis entrar em casa, ficando do lado de fora próximo ao carro. Aduziu que não demorou muito, cerca de meia hora, até que o apelado chegou no local. Relatou que não viu Estefan chegando, apenas escutou os tiros. Afirmou que o pai do apelado também apareceu no local mandando ninguém se mexer. Mencionou que inicialmente foram desferidos dois disparos, depois mais três. Disse que a vítima conseguiu correr, mas logo caiu, recebendo outros tiros. Relatou que então o apelado pegou um dos carros e se evadiu do local. Afirmou não ter informação se a vítima e o apelado tinham algum tipo de problema. Informou que não ouviu a vítima dizendo que voltaria para
pegar
o apelado após a briga. Relatou não ter percebido se o apelado se desequilibrou da moto, mas confirmou que não houve queda.

Contudo, a informante Raielle Bispo Silva, irmã do apelado, após ser ouvida através de escuta especializada, realizada durante a fase inquisitorial, apresentou versão distinta da do informante: “
Foi no dia 01 de maio, acho, era quase de noite, a mãe estava fazendo comida, pois, ia trabalhar. Ela é guarda da escola do assentamento e fica lá durante a noite. Meu irmão chegou e me chamou para ir na casa da Maria, eu ia voltar com a moto, a gente saiu quando chegamos na estrada vi um carro vindo, ele estava do lado certo, mas mudou, ficando na nossa frente. Dai meu irmão disse: a gente vai ter que pular! O carro parou e meu irmão gritou: você não está vendo a gente aqui, não? O cara que estava no carro parecia que pegou alguma coisa, mas não vi o que era, parecia que tinha pegado porque demorou lá dentro, meu irmão falava alguma coisa, acho que era para correr, não consegui ouvir direito. Como um irmão viu que ele (quem estava no carro) pegou alguma coisa ele (Stefan) pegou um pau, eles discutiram, o cara do carro bateu na moto, depois saiu em alta velocidade. Meu irmão pegou a moto e saiu, depois eu não vi mais ele (Stefan)
” (ID 114476464 – p. 50).

Em juízo, Raielle Bispo Silva manteve a versão anteriormente apresentava. Disse que seu irmão (apelado) estava trabalhando e que seu irmão chegou da casa do
Paraguai
com uma carne. Após, quando estava anoitecendo, disse que saiu com seu irmão/apelado em sua moto. Afirmou que estava na garupa, enquanto o apelado estava pilotando. Disse que no trajeto um veículo estava na mão contrária e mudou de pista e que foi para cima da depoente e do apelado. Relatou que o apelado jogou a moto para dentro do mato. Relatou que o carro parou e o apelado ficou nervoso e xingou o motorista. Disse que além do apelado e da vítima, que estavam brigando, somente o
Paraguai
presenciou a briga. Explicou que saiu correndo do local. Disse que o Romoaldo foi até o local para tentar separar a briga. Disse que
Paraguai
apenas pediu para que parassem de brigar. Relatou que antes de sair a vítima deu ré duas vezes e passou em cima da moto.

Esta versão foi corroborada pelo apelado em seu interrogatório, onde se referiu a esta ocorrência anterior ao crime de homicídio, nos seguintes termos, conforme declinado na sentença de pronúncia: “
Aduziu que chegou em casa e avisou a mãe que iria com a moto até a casa de seu patrão Zezinho, mas como ela iria trabalhar teve que levar sua irmã junto para ela voltar depois com a motocicleta para a genitora ir trabalhar. Narrou que no meio do caminho, mais especificamente entre a casa do motorista do ônibus, Sr. Romoaldo, se deparou com a vítima, e ele virou seu carro para a direção dele, acertando a perna da irmã do denunciado, com o susto começou a xingá-lo, momento em que a vítima saiu do carro e foi até ao seu encontro. Disse que após os xingamentos ambos começaram uma luta corporal e que o Paraguai, que estava dentro do carro, não tentou parar a briga. Disse que apanhou bastante, pois tem deficiência em uma das mãos. No momento da briga, o denunciado deu um grito, momento este que o senhor que mora em frente do local veio tentar apartar a briga, mas o Paraguai avisou a vítima. Após a vítima ter chegado perto do carro, o senhor alertou o denunciado falando "Estefan, corre que ele está com um facão". Nisso a vítima puxou o facão de baixo do banco, oportunidade em que correu para se proteger. Comentou que a vítima pegou o carro e deu ré, fazendo sua irmã cair no chão. Alegou que foi neste momento que pegou um pedaço de pau e jogou no carro vindo a quebrar o vidro traseiro do veículo. Narrou que a vítima tentou atropela-lo, mas sem obter o êxito, passou em cima da moto, dizendo: "Mãozinha, eu vou voltar e te matar". Aduziu que após a ameaça, falou para sua irmã ir para casa, mas como a moto não queria funcionar, correu até a sua residência pegou a arma (revolver calibre 38)
”.

Na data do júri, o apelado manteve a mesma versão. Relatou que os fatos que culminaram no crime começaram no início do ano. Mencionou que em dada oportunidade, a esposa da vítima o ajudou a sair de um rio, o que causou ciúmes. Relatou que no mesmo dia a vítima chegou a lhe empurrar. Relatou que três meses depois, tiveram outra discussão em um bar, onde a vítima chegou juntamente com
Paraguai
e se aproximou do apelado com um volume na cintura. Ao ir embora apontou o dedo para o apelado.

Acerca dos fatos narrados neste processo, mencionou que foi até o sítio do
Paraguai
a pedido de sua mãe para buscar uma carne. Ao chegar no local, disse que a vítima começou a lhe encarar. Mencionou que relatou o fato a
Lagoa
, que disse para não se preocupar, pois a vítima estaria embriagada. Afirmou que voltou para casa e, após, foi até a casa de seu patrão. Disse que foi com sua irmã em direção à casa de seu patrão e, no caminho, a vítima acelerou o carro em direção à moto em que o apelado e sua irmã estavam. Disse que por conta disso, perdeu a cabeça. Ao ver sua irmã chorando, disse que xingou a vítima. Mencionou que a vítima desceu do carro e foi em direção ao apelado. Relatou que começaram a brigar e que
Paraguai
, que estava com a vítima, nada fez para apartá-los. Disse que somente após Romoaldo chegar que
Paraguai
mudou de atitude. Relatou que Romoaldo mandou o apelado correr, pois a vítima estaria com um facão. Esclareceu que ao sair do local, a vítima deu ré e quase acertou sua irmã. Afirmou que então jogou um pedaço de pau no carro. Que a vítima passou por cima da moto e foi embora. Destacou que a versão de
Paraguai
em juízo não é verdadeira. Disse que perdeu a cabeça vendo sua irmã chorando e por terem passado perto de sua irmã novamente. Mencionou que viu um facão com a vítima. Relatou que a vítima, antes de ir embora, o ameaçou de morte. Explicou que depois voltou para casa, pegou um revólver e foi para o local onde a vítima estava. Disse que no caminho a raiva foi diminuindo, contudo, ao chegar, ouviu que a vítima pediu uma espingarda e que iria matar o apelado. Relatou que nesse momento, um carro chegou e começou a clarear o local. Mencionou que Adrielli pediu para a vítima correr e que, neste momento, o apelado se aproximou e foi visto pela vítima. Disse que a vítima foi em sua direção, mas ao ver a arma de fogo, tentou correr. Neste momento o apelado atirou e atingiu a vítima.

Outras informações e depoimentos foram trazidos aos autos pelas partes. Contudo, destes já colacionados, denota-se a existência, devidamente embasada por elementos suficientes, de versão nos autos que esteja apta a amparar a decisão dos jurados.

Mencione-se a existência de briga anterior ao homicídio, com indicativos de que tenha havido ameaça de morte por parte da vítima em desfavor do apelado, ocasião em que a irmã do apelado quase foi atingida por uma possível agressão injustificada da vítima, fato que certamente pode levar a crer na ocorrência da alteração psíquica do agente, cuja capacidade de resistência moral às provocações/agressões foi diminuída e que, pelo curto espaço de tempo entre os fatos (entre 10 e 20 minutos, segundo os autos), certamente dão guarida à compreensão adotada pelos jurados.

Neste sentido, não há como afirmar que o julgamento foi contrário à prova dos autos, pois a decisão dos jurados possui amparo probatório. Sublinhe-se que o fator tempo, necessário ao reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 121, §1º, é questão que está no crivo dos jurados avaliarem no caso concreto -
tal qual feito neste julgamento
. Não se deve perder de vista que o
Parquet
tem razão que o reconhecimento do homicídio privilegiado reclama uma reação imediata do agente, pois a norma penal sublinha que o fato deve ser
logo em seguida
à injusta provocação da vítima. Contudo, “
a lei não previu um hiato temporal fixo ou critério rígido. O decisivo é o caso concreto
” (MASSON, Cléber.
Direito Penal. Parte Especial. Vol. II
. 12. ed. São Paulo: Grupo GEN, 2019, p. 20).

Desta forma, compete aos jurados a análise da manutenção do
domínio de violenta emoção
no caso a partir dos elementos que lhe foram disponibilizados. A concepção subjetivista adotada pelo Código Penal para aferição do aspecto psicológico não fixou um limite temporal de sobrevivência do mencionado estado, que deverá ser constatado pelo Conselho de Sentença no caso concreto. Na hipótese em comento, os elementos probatórios autorizaram a conclusão da sua presença. Conquanto o
Parquet
apresente tese diametralmente oposta, de que a motivação do delito seria a torpeza, portanto incompatível com a minorante do art. 121, §1º, do Código Penal, trazendo elementos que permitem chegar a esta conclusão, tem-se por evidente a duplicidade de versões nos autos, o que impede o acolhimento da tese acusatória.

Por fim, deve-se registrar que a qualificadora referente ao motivo torpe, em decorrência da suposta vingança, é incompatível com a manutenção do homicídio praticado em quaisquer das circunstâncias previstas no art. 121, §1º, do Código Penal. Tanto a qualificadora do motivo torpe quanto a referida minorante possuem natureza subjetiva.

Contudo, o motivo ensejador da qualificadora autoriza o recrudescimento da pena, enquanto o da causa de diminuição de pena, a sua redução. Portanto, “
se os jurados reconhecerem o privilégio, sempre de natureza subjetiva, o juiz, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, estará proibido de indagar aos jurados acerca de qualificadoras de natureza subjetiva que tenham sido confirmadas na pronúncia.
Seria ilógico e contraditório, por exemplo, considerar um homicídio simultaneamente cometido por motivo de relevante valor moral e, posteriormente, indagar aos jurados se esse motivo também é torpe ou fútil
” (MASSON, Cléber.
Direito Penal. Parte Especial. Vol. II
. 12. ed. São Paulo: Grupo GEN, 2019, p. 47).

Registrada, assim, a impossibilidade de reconhecimento do motivo torpe, após o reconhecimento da minorante prevista no art. 121, §1º, do Código Penal, rejeito, neste ponto, o pleito ministerial.

Frente a todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para determinar a realização e novo julgamento perante o Tribunal do Júri para que a qualificadora referente ao recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do Código Penal) seja apreciada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022